Tribunal: TJDFT
Processo: 0003842-09.2006.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0003842-09.2006.8.07.0001 AGRAVANTES: TEREZINHA ROSA DE JESUS, ELITA MONTEIRO DA ASSUNÇÃO, JESUINA PEREIRA DA CRUZ, MARINALDO MARQUES DOSREIS, DAMIÃO DA SILVA ROSA, DEISE CRISTINA OLIVEIRA ROSA SILVA, VALDIRENE ROSA DE JESUS, DIVACI PEREIRA DA SILVA, JOSE DA SILVA ROSA, REGINALDO ROSA DE JESUS, MARIA DARCI DE SOUZA SANTOS, JOSIVAN DA SILVA QUEIROZ, DINALVA DA SILVA ROSA, JOILSON RIBEIRO DE SOUZA, PAULO GARCIA DE SOUZA, ANTONIO DA SILVA ROSA, CLEONICE ALVES DE OLIVEIRA ROSA, LUCIANO DE JESUS SILVA, ALINE CRISTINE DO NASCIMENTO PEREIRA, CLEONICE ALVES DE OLIVEIRA ROSA, MARIA APARECIDA DA SILVA SOUZA, DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADOS: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, OSVALDO DA SILVA ROSA, NADINA PEREIRA DE JESUS DA SILVA, MARIA ELIZABETE DE SOUZA LOURENÇO, NAYARA DE SOUSA PEREIRA, IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS, ELITA MONTEIRO DA ASSUNCAO, OSMAR DA SILVA ROSA, MARINALDO MARQUES DOSREIS, TEREZINHA ROSA DE JESUS, JESUINA PEREIRA DA CRUZ, DAMIÃO DA SILVA ROSA, DEISE CRISTINA OLIVEIRA ROSA SILVA, VALDIRENE ROSA DE JESUS, DIVACI PEREIRA DA SILVA, MARIA APARECIDA DA SILVA SOUZA, JOSE DA SILVA ROSA, REGINALDO ROSA DE JESUS, MARIA DARCI DE SOUZA SANTOS, JOSIVAN DA SILVA QUEIROZ, DINALVA DA SILVA ROSA, JOILSON RIBEIRO DE SOUZA, PAULO GARCIA DE SOUZA, ANTONIO DA SILVA ROSA, CLEONICE ALVES DE OLIVEIRA ROSA, LUCIANO DE JESUS SILVA, ALINE CRISTINE DO NASCIMENTO PEREIRA, ARNOU DE TAL, MARCELO DE SOUZA SILVA, JESSICA DALILA DA SILVA ROSA, RAQUEL LOPES DO NASCIMENTO, EDUARDO MANOEL DE SOUZA, FIRMINO DE TAL, KARINE ROSA DE JESUS, JOAO HENRIQUE DA SILVA CORTES, JAILSON DA SILVA SOUZA, CELIA ARAUJO, JUARES DE TAL, ANTONIO DE TAL, CLAUDINEIA PEREIRA DA SILVA, CARLOS DE TAL, VALDECI PEREIRA DA SILVA, CLEONICE ALVES DE OLIVEIRA ROSA, MARIA APARECIDA DA SILVA SOUZA, RAFAELA DA COSTA FREIRE, CELIA DE ARAUJO JESUS, JESSICA DALILA LOPES DA SILVA, CLAUDINEIA PEREIRA DA SILVA, EDUARDO MANOEL DE SOUZA, VALDECI PEREIRA DA SILVA, MARCELO SOUZA SILVA RECORRIDO: PAULO DE TAL DESPACHO A DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, TEREZINHA ROSA DE JESUS e OUTROS se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por eles manejados. A primeira agravante assevera que o juízo de admissibilidade deve se limitar à verificação dos pressupostos recursais e não adentrar no mérito. Aduz, ainda, a inaplicabilidade dos enunciados 7, da Súmula do STJ, 283 e 284, ambos da Súmula do STF, por entender que a tese recursal não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório e que todos os fundamentos do acórdão vergastado foram rebatidos. Já os demais recorrentes asseveram que o tema da insurgência não demanda o reexame de fatos e provas. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A026